Tribunal: TJSP
Processo: 1002998-97.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Guarda Civil Municipal de Porto Feliz – Pretensão de percebimento do adicional de periculosidade – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento – Art. 128, § 1o, Estatuto da Guarda Civil Municipal – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Guarda Civil Municipal de Porto Feliz – Pretensão de percebimento do adicional de periculosidade – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento – Art. 128, § 1o, Estatuto da Guarda Civil Municipal – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 2236329-61.2021.8.26.0000 – Atividades perigosas desempenhadas pelos Guardas Civis Municipais que são inerentes ao cargo, portanto, estes não fazem jus ao pretendido adicional – R. sentença mantida – Recurso desprovido.